Tribunal: TJES
Processo: 0004133-47.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004133-47.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004133-47.2020.8.08.0047

APELANTE: ANDRE SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE SANTOS DE JESUS
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3325232, pp. 323/328), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12, da Lei 10.826/2003, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 345/357) requerendo sua absolvição por falta de provas suficientes à condenação e, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas (artigo 28, da Lei 11.343/2006).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pp. 371/377, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 3427193, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 5 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004133-47.2020.8.08.0047

APELANTE: ANDRE SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE SANTOS DE JESUS
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3325232, pp. 323/328), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12, da Lei 10.826/2003, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 345/357) requerendo sua absolvição por falta de provas suficientes à condenação e, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas (artigo 28, da Lei 11.343/2006).

Emerge da Denúncia que no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 18h37min, na Rua 14, Lado Norte, Bairro Guriri, São Mateus, o réu, envolvendo o menor V. S. D. P., trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de traficância, 510 (quinhentos e dez) gramas de maconha, 09 (nove) buchas da mesma substância, 09 (nove) gramas de cocaína, além de possuir 07 (sete) munições calibre .38 Special e 29 (vinte e nove) munições, ponta oca, marca CBC, Calibre .380 Auto, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares receberam informações anônimas de que os nacionais conhecidos como “Andrezinho” e “Vinicinho” estariam praticando comércio ilegal de drogas na região e que os entorpecentes ficavam guardados no interior de um matagal no final da rua.

Ato contínuo, os agentes públicos se deslocaram até o local para realizar patrulhamento, quando visualizaram dois indivíduos suspeitos, um sem camisa, identificado posteriormente como sendo ANDRE, e outro com camisa preta, reconhecido como sendo o adolescente, tendo o primeiro jogado algo ao chão e empreendido fuga, entrando no matagal, enquanto o menor de camisa preta evadiu-se em direção à Rua 12.

Os policiais, então, com auxílio de um cão farejador, identificaram que o material jogado ao chão por ANDRE correspondia a 09 (nove) buchas de maconha. Em continuidade, o cão identificou material ilícito que estava enterrado no local, qual seja, um tonel de cinquenta litros que continha em seu interior dois rádios comunicadores, uma balaclava, um par de algemas, aproximadamente 510 (quinhentos e dez) gramas de maconha em dois tabletes, um saco com vários adesivos com a descrição “a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo”, um pacote com vários sacolés, um porta óculos contendo 36 (trinta e seis) munições (07 (sete) unidades de calibre 38, e 29 (vinte e nove) de calibre 380) além de uma balança de precisão.

Ainda realizando busca no matagal, a patrulha também encontrou uma cabana feita de placas de alumínio, onde localizaram um saco de aproximadamente 90 (noventa) gramas contendo 01 (um) pó branco de cocaína e 04 (quatro) sacos com várias embalagens para utilização de loló.

Em seguida, ao saírem para a rua, os policiais visualizaram os dois indivíduos que, ao perceberem a sua presença, entraram em um bar abruptamente. Feita a abordagem pessoal, foram encontrados no bolso do adolescente R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) em espécie e dois cordões de cor dourada. Por sua vez, ANDRE estava com os pés sujos de areia, sem chinelo e com “matos grudados na bermuda”.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei 10.826/2003).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

O delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2002, por sua vez, é crime de perigo abstrato que, por conta da periculosidade da conduta, exige punição em razão da concreta presunção de danosidade social decorrente da proliferação de armamentos em desacordo com a determinação legal e/ou regulamentar.

Na hipótese vertente, a
materialidade
dos delitos
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 13/17), no Auto de Apreensão (pp. 30/31), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (pp. 32/33), no Laudo Pericial (pp. 67/69) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (pp. 101/102).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Mais especificamente, após examinar todo o acervo probatório produzido, conclui que não há dúvidas de que o réu, acompanhado de um adolescente, em local notadamente conhecido pela traficância, iniciou a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006,
no momento em que dispensou material ilícito ao chão,
posteriormente identificado como
sendo
nove buchas de maconha
.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da abordagem do réu.

SM PMES Ready Bulhões

Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. Que a depoente se lembra do caso porque foi um dos primeiros em que viu um tonel enterrado. Que no dia dos fatos, quando entraram no final da rua, "os meninos" correram para dentro do mato. Foi possível visualizar, com certeza, ANDRÉ descartando material ao chão. Que tentaram seguir os agentes, mas não conseguiram. Que, com o cão farejador, foi encontrado maconha, o tonel e a barraca, em um local mais distante e fechado. Que quando estavam saindo do mato, viram os suspeitos próximos de um bar. Que quando foram abordar, eles entraram no bar. Que os dois foram abordados. Que a depoente com certeza visualizou o réu. Que os outros policiais também reconheceram. Que tem certeza que havia denúncia anônima envolvendo o réu por tráfico de drogas. Que conhece o réu por outras abordagens no local do tráfico em outras oportunidades. Que foi nítido que o réu dispensou um material. Que no mesmo local da dispensa foram encontradas as drogas (maconha).

SD PMES VINICIOS MONICO

Que se recorda vagamente dos fatos. Que se recorda que receberam informações de denúncias dando conta de que no final da rua 14 estava ocorrendo tráfico de entorpecentes. Que inclusive citaram os nomes de Andrezinho e Vinicinho. Que quando entraram na Rua 15, em direção à Rua 14, visualizaram os dois indivíduos. Que no momento em que André viu a viatura, jogou uma sacola para cima e ambos correram para dentro do mato. Que tentaram ir atrás dos dois, mas não conseguiram. Que voltaram para o local e descobriram a maconha. Que um pouco mais para frente, num local mais afastado, adentraram no mato e encontraram um tonel. Que encontraram também uma barraca. Que era tipo um container dentro do mato. Que provavelmente utilizavam para embalo. Que inclusive a maconha foi encontrada dentro de um tonel que tinha adesivos com a mesma simbologia do entorpecente. Que quando retornaram para a viatura, visualizaram os dois indivíduos. Que eram os mesmos indivíduos que correram para o mato anteriormente. Que entraram em um bar.

Nesse contexto, é importante destacar que na denúncia é narrada uma série de atos sequenciais. Destarte, primeiramente foi dispensado o material ilícito (9 buchas de maconha), e posteriormente foi identificado (enterrado) um tonel contendo outras drogas, além das munições e materiais de preparo do comércio de drogas. Por fim, foi encontrada uma cabana que continha mais entorpecentes.

Em interrogatório, o próprio réu confirmou que dispensou os entorpecentes no chão (embora tenha afirmado que seja usuário e que estava no local para comprar drogas).

De todos esses fatos sequenciais, não há dúvidas de que o réu, por si, dispensou as nove buchas de maconha no chão.

Apesar de ter o apelante negado o restante dos fatos, entendo que a versão apresentada pelos policiais é mais coerente com o contexto geral dos fatos.

Destaco, por oportuno, que o policial militar Vinicios declarou perante o Juízo que as buchas de maconha dispensadas por ANDRÉ estavam com o mesmo adesivo encontrado dentro do tonel em que foram encontrados os outros entorpecentes e as munições. Considerando, também, que o tonel estava localizado nas proximidades em que foram encontradas as nove buchas de maconha, é inequívoco concluir que o réu também exercia o controle do referido material.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse diapasão, por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão das substâncias entorpecentes e das munições, a condenação resta indene de reparos.

Por derradeiro, quanto à tese referente à desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Inalcançável, no caso concreto, a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista a quantidade relevante de entorpecentes encontrados, o local em que realizado o flagrante (conhecido pela traficância), e a circunstância de ter havido a participação de um menor – todos elementos que tornam indene de dúvidas a conduta voltada ao tráfico de drogas.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004133-47.2020.8.08.0047

APELANTE: ANDRE SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(
ART
IGOS
33
,

DA LEI Nº 11.343/06,
E 12, DA LEI 10.826/03
).

ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO INALCANÇÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que na denúncia é narrada uma série de atos sequenciais. Destarte, primeiramente foram dispensadas pelo réu 9 buchas de maconha ao chão e, posteriormente, foi encontrado enterrado um tonel contendo outras drogas, além das munições e materiais de preparo do comércio de drogas. Por fim, foi encontrada uma cabana que continha mais entorpecentes.

2. Em interrogatório, o próprio réu confirmou que dispensou os entorpecentes no chão (embora tenha afirmado que seja usuário e que estava no local para comprar drogas). Apesar de ter o apelante negado o restante dos fatos, a versão apresentada pelos policiais é mais coerente com o contexto geral dos fatos.

3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

4.

Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.